Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701208-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os autos foram encaminhados a esta Relatoria eventual, em virtude do afastamento do Relator originário, de acordo com a certidão de ID 71022267. Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante a se manifestar se ainda remanesce o interesse recursal relativamente ao presente agravo de instrumento, considerando-se que, em 22.04.2025, foi proferida sentença nos autos do processo de referência. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator